Tribunal: TJMT
Processo: 1008534-98.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008534-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON XAVIER DE SOUZA - CPF: 057.125.091-21 (APELANTE), ELISSANIO VAZ SANTOS - CPF: 869.983.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN BERTOLINE TEODORO - CPF: 028.565.101-32 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA RAFAELA DE SOUZA SENE - CPF: 063.270.581-75 (VÍTIMA), ANA PAULA DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR

–
SENTENÇA

CONDENA
TÓRIA
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.
PRETEN
S
A A
BSOLVIÇÃO

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

–

IMPROCED
Ê
NCIA

–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA

-
2. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

– POSSIBILIDADE
–

VALOR
DESPROPORCIONAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

A
materialidade e autoria delitivas foram devidamente compro
vadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima
.

2
.

A fixação de indenização à vítima, a título de danos morais causados por violência doméstica, deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o propósito de coibir a reiteração da conduta.

3.
Recurso parcialmente provido, em dissonância com o parecer ministerial
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
Weverton Xavier de Souza

interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da 2ª V
ara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de

0
1
(
um
)
ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal (artigo 129, § 13
, CP
), e 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça
(artigo 147, CP)
, em regime aberto
, bem como,
ao
pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais)
,
à título de indenização dos danos causados
à
vítima

Thalita Rafaela de Souza Sene
.

Em suas razões, a Defesa
requereu
a absolvição
do paciente
por insuficiência probatória
,
almejand
o
, ainda
, o afastamento da condenação de pagamento de indenização por danos causados a vítima ou, subsidiariamente, a correção do valor
para fixação de valor mínimo.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
id
.

211492772
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se

incólume
a sentença (id.
212095155
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
ART. 147-B (VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA) C/C ART. 61, II, "H" (DURANTE O PERÍODO DA GESTAÇÃO) C/C ART. 129, § 13 (LESÃO CORPORAL) C/C ART. 147 (AMEAÇA) C/C ART. 61, II, "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO:
Provas suficientes - Condenação - Depoimento da vítima - Violência doméstica - Coerência - Laudo pericial - Indenização por danos morais - Legislação processual penal - Hipossuficiência - Jurisprudência - Tema 983 - Mensuração dos danos psíquicos - Justiça - Valor mínimo - Desprovimento do recurso.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
.
”

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narrou
que o acusado
negou a paternidade do
filho
e xingou
a vítima, além de ter
,

em outra
s

ocasiões, agredido
e
ameaç
ado
a ofendida
.
Consta
,
também
,

que o
apelante obrigava a vítima a manter relações sexuais com ele
.
Vejamos
a narrativa fática
:

“
(...)
O denunciado e a vítima iniciaram um relacionamento amoroso no mês de abril de 2022 e, três meses após, esta descobriu que estava
gestante.

Infere-se dos autos que,
ao informar para o denunciado sobre a gestação, este respondeu, “ESSE FILHO NÃO É MEU, VOCÊ É UMA BISCATINHA”
.
Disse, ainda, que não iria se adaptar com a criança; que não estava preparado para ser pai e que “era para ela se virar e procurar o pai da criança”
.

(...).

Quando o bebê completou dois meses, a vítima e o denunciado reataram o relacionamento e passaram a morar juntos, período em que
Weverton “obrigava” a vítima a manter relações sexuais com ele, e a ainda a agredia fisicamente com socos, tapas, mordidas, empurrões, puxões de cabelo, sufocamentos, além de proferir diversos xingamentos contra ela
.

No dia 08 de maio de 2023, na residência do casal,
a vítima questionou o denunciado acerca de objetos que ela encontrara nos pertences dele, oportunidade em que ele passou a agredi-la com enforcamento,
desferindo-lhe
murros no peito, empurrando-a, fazendo com que ela caísse no chão e batesse a cabeça. Não bastasse, o denunciado desferiu uma joelhada nas costas da vítima, e ainda a arranhou no ombro
.

Após as agressões, o denunciado mandou a vítima embora de casa, a qual saiu com o filho bebê e apenas a roupa do corpo, estando, inclusive, descalça.

No dia seguinte (09/05/2023), a vítima entrou em contato com o denunciado para que ela pudesse buscar seus pertences, oportunidade na qual ele disse “que era para ela pegar pelo portão da casa”, e ainda
a ameaçou, dizendo que se ela “abrisse o bico ele iria chamar o pessoal do Comando para ela”.
Destaca-se que o denunciado já havia a ameaçado anteriormente, afirmando que “tinha fácil acesso à arma”.

(...). (Denúncia - id.
211492711
)
”
.

Após a regular instrução processual, em sede de sentença, houve a absolvição do paciente pelo crime de violência psicológica, sendo condenado apenas pela lesão corporal e ameaça.

A
materialidade delitiva
exsurge dos Boletins de Ocorrências (id. 211492659 e 211492662), Termo de Representação Criminal (id. 211492656 – págs. 12/13), Pedido de Providências Protetivas (id. 211492656 – págs. 16/08),
prints
de conversa pelo aplicativo “
WhatsApp
” (id. 211492690), Laudo de Insanidade Mental (id. 211492695), laudo esse que consta na conclusão o seguinte: “
Após a avaliação da periciada, anamnese e exame do estado mental, concluo que
há indícios de que o dano emocional tenha sido ocasionado pelo fato em questão
.”, e Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito (id. 211492696), o qual informa que a vítima apresentava:
“1-Equimoses de coloração avermelhada e arroxeada localizadas em região malar direita, mamária esquerda, poplítea esquerda, cotovelo direito. 2-Escoriações avermelhadas em região escapular direita,
deltoidiana
esquerda.”
.

Quanto à
autoria
, está se revela certa e recai sobre o apelante, posto que não negou o desentendimento com a vítima, alegando que, apenas tentou se defender, segurando a vítima com um abraço (relatório de mídia audiovisual de Weverton Xavier de Souza), além das ameaças feitas por mensagens (id. 211492690).

Em ambas as fases
processuais
, o réu
Weverton Xavier de Souza
, ao ser interrogado,

negou as acusações feitas pela vítima,
declar
ando

que sua ex-companheira não aceita o fim do relacionamento e insiste em ficar na sua residência
,
o importunando
.
Verberou
, ainda, que é ele que
m
sobre violência
física e mental por parte da vítima
.

Por fim, ressaltou, em juízo,
que as lesões encontradas na vítima foram feitas por ela mesma
.

Por sua vez, a

vítima Thalita Rafaela de Souza Sene
, n
as duas fases
processuais,
manteve
a
mesma
versão
,
relatando
que
o acusado a obrigava a manter relações sexuais com ele, além de lhe agredir
, ameaçar
e injuriar. Explicitou
,
em
juízo,
que
o apelante

também ameaçou seu filho, diz
e
ndo
que iria sumir com a criança
.
Vejamos
excerto do depoimento
:

“(...)
ele chegou do trabalho,
aí eu fui

questionar ele

sobre
uma coisa dentro de casa, e aí ele ficou irritado
, ficou bravo
,
ai depois
ele

começou
a me xingar
,
ele me
agrediu,
ele
pegou o bebê no colo, ficou ameaçando o bebê, e depois de
me
bater,
ele me mandou
para a casa da mãe dele
(...)
; acerca da ameaça
:

ele (
o acusado
)
falava que ia sumir com a criança, que
eu
não ia mais ver a criança, ficava balançando, chocalhando o bebê no colo
; sobre a agressão física contra a vítima
:
na cabeça,
me
deu chute,
me deu
soco,
me derrubou
no chão
(...)
;
ele disse que
ia me matar, que se eu tivesse com outra pessoa ou que se eu contasse para
alguém (inaudível)
quando ele saísse ia atrás de mim e ia me matar e tom
ar meu filho
(...)
;

acerca de obrigá-la a manter relações sexuais:
em meu
período
menstrual, ele não
se importava

com o
bebê do lado
acordado
, se eu não quisesse ele falava “não quer porquê? Você estava com outro? (
inaudível)
”
,

começava a me xingar
,

enforcava, dava tapa
. (...).

A
pós as agressões, ele chamou um
uber
e
me
mandou para a casa da mãe dele
(apenas com a roupa do corpo e descalça)

(...)
;

ele só
mandou e
u
sumir, senão ele
ia me matar
(...)
; no dia seguinte
a mãe dele me levou para a casa da avó dele, e me deixou lá
,
e eu mandei mensagem para ele,
pedindo para
ir na casa pegar fralda par
a
o neném, coisas para o neném,
que
estava ficando sem, e eu queria por
uma roupa, calçar alguma coisa
, e eu
es
tava com fome
,
e
ele
só me xingando (...)
,
e
falou que se eu fosse na casa ia chamar “os povo” para mim
(...)
;
confirmou as mensagens enviadas pelo acusado contendo ameaças, que ia matá-la, ia lavar o chão com sangue; que ia matar todo mundo, se referindo à família dela, que ele podia morrer, mas ia levar todo mundo junto
. (...). (sic) (declaração extraída da sentença- Vítima
Thalita Rafaela de Souza Sene
- Id.
211492734
)”

Na fase policial, o
Policial
Civil

Elissanio
Vaz Santos

e o
Investigador de Polícia Lincoln Teodoro

declararam
que,
dentro da casa do réu, foi encontrado o instrumento utilizado para ameaçar e
praticar violência física contra a vítima
. Vejamos
:

“
QUE nesta data, a equipe deste depoente em detrimento ao cumprimento dos fatos narrados no boletim de ocorrência nº 2023.127361, onde uma vítima compareceu nesta unidade narrando ter sido vítima de violência doméstica e, que após lavrado o respectivo boletim de ocorrência a Autoridade Policial presente, determinou de que esta equipe de Plantão de violência doméstica com o auxílio da equipe especializada do Grupo de Operações Especiais GOE realizassem diligências para lograrem êxito em efetuar a prisão do suspeito Weverton Xavier De Souza, CPF: 057.125.091-21 ambas as equipes deslocaram até o Bairro Altos da Serra 2, na Rua Maranhão, n° 100, nesta urbe; Que pelo local, a equipe deste depoente juntamente com o apoio do Grupo de Operações Especiais GOE

procederam a abordagem no suspeito o qual ele se encontrava pendurado no muro pelo lado de dentro da residência, sendo necessário o uso de força moderada para realizar a incursão na residência e realizar a prisão do suspeito
; Que, após a prisão do suspeito, foi

cumprido o apoio a retirada de pertences da vítima e que o suspeito foi conduzido para essa unidade e apresentado a Autoridade Policial a qual ratificou a voz de prisão; Que para o cumprimento dessa diligencia houve-se a necessidade do uso de algemas e que o suspeito foi apresentado e entregue sem lesões corporais; Que,
dentro da residência do
flagranteado
foi localizado e apreendido o instrumento utilizado para a realização das ameaça e da violência física que é uma espada grande, com bainha preta e detalhes dourados

(...). (fase policial
–
P
olicial
Civil

Elissanio
Vaz Santos
- Id. 220869708 - pág. 09/10)”.

Na fase judicial, o Ministério Público
e a Defesa
desisti
ram
da oitiva da testemunha
Ana Paula
.

Posta a situação fática, passo
a
analisar a matéria recursal.

Em análise aos autos, d
enota-se
que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade
.

Desta forma, ao contrário do que se sustenta a Defesa do apelante, entende-se que, há provas suficientes e judicializadas do delito em questão, capazes de embasar a condenação.

O recorrente, durante seu interrogatório na fase judicial, alegou que fo
i
a vítima quem o agrediu
, quando ele a mandou sair de sua casa, aduzindo, ainda, que ficou com ferimentos por conta disso
. No entanto,
em seu
laudo do
exame de corpo de delito consta
:
“
ausência de lesões corporais externas recentes
”
.

Desta forma, a vista do acervo probatório, conclui-se que a narrativa do réu é fato isolado nos autos, não havendo nenhum adminículo de prova a sustentar a sua versão.

Conclusivamente, inviável o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovados nos autos, mormente pela palavra firme e coerente da vítima, que foi roborada pelo exame de corpo de delito.

Ademais, é importante destacar que em casos de violência doméstica a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, em especial, quando alicerceada nos demais elemento de provas constantes nos autos.

Vejamos jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis em casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes.

3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez.

4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito,
as elementares
do tipo.

5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.) (destaquei).”

Neste mesmo sentido, também é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“(...) É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos. (...) (N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 06/07/2022)”

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar a alegação defensiva, eis que está evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a sentença condenatória.

No que diz respeito
ao
afastamento
do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
211492711
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Veja-se, que esse entendimento vai ao encontro da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp 1675874/MS (recurso repetitivo), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI. CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018)

Quanto ao
pleito para redução do
valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Em análise dos autos, mais precisamente
no termo de Interrogatório, na fase inquisitorial (
id.

211492668
), o apelante indicou o recebimento de salário mensal no valor R$
2.0
0
0
,00 (
dois mil
reais), concluindo que a indenização de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais) se mostra
in
compatível com sua condição econômica e social.

O arbitramento do valor indenizatório deve considerar diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o fato gerador da indenização não foi grave o suficiente ao ponto de justificar o valor reparatório reconhecido na sentença.

Além disso, nos termos do art. 387 do CPP, o valor a ser fixado na sentença condenatória é o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para
o
valor R
$ 1.
412
,00 (mil
quatrocentos e doze
reais)
, valor do
salário-mínimo
vigente
, como valor mínimo, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER– 1. AMEAÇA[...] 2. LESÃO CORPORAL[...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE– APELO PROVIDO EM PARTE– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...) A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário-mínimo vigente à época do pagamento” (N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
P
ublicado

no DJE 23/07/2021).

Com essas considerações, em dissonância o parecer ministerial,
CONHEÇO

e
PROVEJO
PARCIALMENTE

o recurso aviado pela Defesa do réu
WEVERTON XAVIER DE
SOUZA para
redimensionar a indenização imposta, ficando o apelante condenado a pagar à título de indenização à vítima o valor de R$ 1.
412
,00
(mil quatrocentos e doze reais)
, mantendo-se
incólumes
os demais aspectos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024